Tribunal: CARF
Processo: 10880.960418/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.960418/2012-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.693 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencido o Conselheiro Marcos
Antônio Borges.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada para eventuais substituições), Thais
de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-76.252 (e-fls.
101-108), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.960418/2012-13
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.693 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960418/2012-13

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
EMENTA. VEDAÇÃO.
Acórdão sem ementa, por determinação do art. 2o da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não.
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Ribeirão Preto (SP) e retratado no Acórdão recorrido, o
que passo a fazer nos seguintes termos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o Despacho Decisório que deferiu parcialmente o Pedido de
Restituição — PER e homologou parcialmente a Declaração de Compensação —
DCOMP.
O PER e a DCOMP formulados pela contribuinte estão sintetizados na tabela abaixo:
homologar parcialmente a DCOMP foram (fl. 94):

Os motivos que levaram a Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem a
homologar parcialmente a DCOMP foram (fl. 94): "A partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido,
insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.693 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960418/2012-13

A ciência do indeferimento do PER/Dcomp foi dada à contribuinte em 13/09/2012 (fl.
95) e, dentro do prazo regulamentar, 15/10/2012 (fl. 2), esta apresentou sua defesa,
alegando:
Em dezembro de 2009 a Johnson Controls BE apurou o débito de COFINS Não
Cumulativo no valor de R$ 809.791,92, o mesmo informado na DCTF (doc01) do
referido período, porém, por um lapso arrecadou aos cofres Federeis um DARF (doc2)
no valor de R$ 1.038.801,09 no dia 22/01/2010.
No dia 14/09/2010, a empresa procedeu com a Compensação do crédito indevido/a
maior, n° 18063.13104.140910.1.3.04-0636 (doc3), do tributo COFINS Não
Cumulativo, do período acima mencionado, no valor de R$ 229.009,17 atualizado com
juro SELIC 5,42%, totalizando um crédito de R$ 241.421,47.
Ainda, na mesma PER- DCOMP, a empresa procedeu a compensação do débito de
CSRF, cód. 5952, da competência da 2° quinzena de 08/2010 no valor de R$
121.628,66 e também do débito de IPI, cód. 5123, da competência de 08/2010, no valor
de R$ 78.351,84.
O saldo remanescente da PERD-COMP acima, foi elaborada um nova compensação em
20/09/2012, n° 34.956.26179.200910.1.3.04-9134 (doc4) no total de 39.310,35
atualizado com juros SELIC de 6,31 que totalizou o valor de R$ 41.790,83 que a
empresa utilizou para compensar os débitos de IRRF cód. 1708, 8045, 3280,3208 e
0588 que totalizam o débito 41.790,83.
A Johnson Controls BE preencheu todos os requisitos exigidos perante a Legislação
Federai, uma vez que procedeu com as devidas compensações via Pedido Eletrônico de
Restituição, Ressarcimento - PERD-COMP com base nos saldos existentes da
Declaração via ( doe. 01).
Entretanto por um lapso, a Receita Federal do Brasil, ao analisar a referida
compensação, equivocou-se a não homologar o valor ora compensado, alegando que o
mesmo seria a menor, conforme descrito no Despacho Decisório em anexo ( doc05).
Ao analisar minuciosamente os créditos e débitos referentes à este Despacho,
juntamente com a documentação anexa a este, a Empresa não encontrou motivos para a
não homologação dessa Receita, tendo em vista que ficara provado que a mesma
utilizou-se de créditos das quais tinha direito.
Ante o exposto, a Empresa Johnson Controls BE do Brasil requer respeitosamente que a
presente MANIFESTAÇÃO de INCONFORMIDADE, seja homologada uma vez que
comprovou via documentos que utilizou de forma devida e com base na legislação, os
créditos ora contestados pela Secretaria da Receita Federal.
Cientificada dessa decisão em 05/03/2018, conforme Termo de Ciência de fl. 117,
a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 120-128, na data de 09/03/2018, pugnando
pelo provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a
consequente extinção do crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.693 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960418/2012-13

Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de Pedido de Compensação formulado, transmitido em 20/09/2010 (fl. 6-
13), visando o aproveitamento de crédito de COFINS (5856) decorrente de pagamento indevido
ou a maior realizado na competência de dezembro/2009 (Código de receita DARF 5856, no valor
de R$ 1.038.801,09, pago em 22/01/2010, fl. 20 – indicado na DCOMP inicial no
18063.13104.140910.1.3.04-0636, transmitida em 14/09/2010).
Em 04/09/2012, mediante Despacho Decisório de fl. 94, foi homologada
parcialmente a DCOMP no 34956.26179.200910.1.3.04-9134 (20/09/2010), tendo em vista que,
a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, o valor do crédito pleiteado,
decorrente de pagamento indevido, já teria sido utilizado para quitação de outros débitos do
contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para a
compensação dos débitos informados na DCOMP.
A Recorrente alega que promoveu ao pagamento da COFINS na competência de
dezembro de 2009, no valor de R$ 1.038.801,09, em 22/01/2010, e, na sequência, transmitiu a
competente Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), declarando e
comprovando o pagamento da referida contribuição. Posteriormente, aferiu que houve
recolhimento equivocado apurando-se um valor indevido de R$ 229.009,17 naquele mês, e
retificou a DCTF correspondente. Assim, transmitiu PER/DCOMP - Inicial, em 14/09/2010 (no
18063.13104.140910.1.3.04-0636)
e
outro
complementar
em
20/09/2010
(no
34956.26179.200910.1.3.04-9134 – objeto deste processo), visando compensar parcela daquele
crédito com débitos próprios e demonstra a composição de seu crédito com os documentos
pertinentes.
Da leitura dos autos, notadamente do Despacho Decisório e da decisão da DRJ,
não está claro o porquê da negativa do crédito ao Contribuinte. Verificando as informações e
documentos trazidos pelo Recorrente: (i) íntegra das DCOMPS (inicial e a do objeto deste
processo – fls. 6-19); todas as DCTFs (originais e retificadoras – fls. 21-58), todas transmitidas
antes do despacho decisório; (iii) o comprovante de pagamento dos DARFs vinculados (fl. 20 e
106) , inclusive (iv) nas telas apresentadas no corpo do acórdão recorrido (fls.103-108), existem
fortes indícios de que o crédito existe e deveria ser computado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que a autoridade de origem não pronunciou sobre os
exatos motivos de glosa do crédito pleiteado, até porque tratou-se de Despacho Decisório
Eletrônico (fl. 94), razões estas que podem impactar diretamente na apuração dos valores
envolvidos no pedido de compensação.
Nem mesmo a DRJ conseguiu clarificar a questão, por exemplo, quando colaciona
o Demonstrativo Analítico de Compensação (fls. 107-108), nele aparece um débito de COFINS
(5856) no valor de R$ 40.092,92, que teria sido usado para para abater do crédito, contudo tal
valor não aparece sequer declarado nas DCTFs transmitidas pelo contribuinte razão, pela qual é
necessário se identificar a origem de tal débito. Isso porque se tal valor não existir ou se tiver
ocorrido algum equivoco, o crédito do contribuinte seria íntegro e a compensação poderia ser
homologada.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.693 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960418/2012-13

Outro ponto de dúvida, é a menção, no Recurso Voluntário (fls. 126-128 e 130-
152), sobre a impossibilidade de aplicação da multa de mora já que todos os débitos declarados
foram pagos antes das transmissões das declarações, logo estariam abarcados pela Denúncia
Espontânea, e indica sua razão no provimento transitado em julgado nos autos da Ação
anulatória no. 0013110-60.2012.403.6100, que tramitou na 17a Vara Cível de Justiça Federal de
São Paulo, cujo trânsito em julgado favorável se deu em 19/09/2014. Seria essa diferença
relativa à multa; foi cobrada a multa – não há nos autos quais documentos que respondam as
indagações.
Mais um ponto que despertou incerteza foi o DARF declarado pelo contribuinte
em DCTF retificadora (fls. 56) de R$ 288.508,62, que atualizado resultou no pagamento de R$
357.519,88, que, segundo as telas insertas no voto do acórdão recorrido (fls. 105-106), indicam
que, desse valor, somente 248, 415,70 foram amortizados (fl. 106). Percebam que a diferença de
valor é exatamente a diferença necessária para apurar o valor de crédito pleiteado pelo
contribuinte.
Portanto, entendo que o processo não está apto a ser julgado no presente
momento. Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na busca
da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à Recorrente uma
melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o crédito tomado pelo
contribuinte informado em sua DCTF retificadora (ex: notas fiscais emitidas, as escritas contábil
e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes).
(ii) após coletar toda a documentação necessária, esclarecer os quesitos abaixo
enumerados:
- porque o crédito de R$ 357,519,62 (fl. 106) não foi suficiente para amortizar
integralmente o débito?
- o débito de COFINS (5856) no valor de R$ 40.092,92 não consta na DCTF
retificadora do Contribuinte (fls. 56), porém aparece como débito amortizado pelo crédito do
contribuinte no Demonstrativo Analítico de Compensação (fls. 107-108) - de que se trata esse
débito? Por quê foi utilizado para amortizar o crédito?
- esclarecer a divergência dos débitos alocados ao pagamento – na DCTF do
Contribuinte consta o débito de 809.791,92, mas no Despacho Decisório esse débito aparece no

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.693 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960418/2012-13

valor de R$ 849.884,56 (fl. 94), situação que se repete nas telas colacionadas ao voto do acórdão
recorrido.
- houve incidência de multa de mora sobre alguém débito?
(iii) elabore relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo
contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital